Tribunal: TJBA
Processo: 8000730-12.2024.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000730-12.2024.8.05.0132 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Em segredo de justiça Advogado(s): RAFAEL EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA, ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 5º, XXXVIII, CRFB/88). PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PORQUE PARTE DAS INVESTIGAÇÕES FOI CONDUZIDA PELO PARQUET. RECHAÇADA. POSSIBILIDADE – TESE FIXADA PELO STF NO BOJO DO TEMA 184 EM REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIDO. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E REUNIDOS FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS OCULARES. ART. 413, CPP. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA LEVAR O RECORRENTE A JULGAMENTO PELA CORTE POPULAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, AINDA QUE PERMEADA POR CAUTELARES DIVERSAS. AFASTADO. ART. 319, CPP. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CERCEAMENTO CAUTELAR DO INDIVÍDUO. CONFRONTO ENTRE CARACTERÍSTICAS PESSOAIS, A GRAVIDADE DO ILÍCITO SUPOSTAMENTE PRATICADO (HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE USO DE ARMA BRANCA EM CAVALGADA OCORRIDA EM PEQUENA CIDADE DO INTERIOR) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade do procedimento porque o Ministério Público teria conduzido parte das investigações uma vez que tal múnus é reconhecido ao Parquet. De acordo com o entendimento adotado pelo STF no bojo do Tema n. 184 – Repercussão Geral, “o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei nº 8.906/94, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade - sempre presente no Estado democrático de Direito - do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante nº 14), praticados pelos membros dessa Instituição”. 2. No mérito tem-se que a manutenção da pronúncia do recorrente é mandatória. As testemunhas ouvidas em Juízo foram contundentes ao confirmar que após uma confusão ocorrida durante uma cavalgada em Itiúba/BA, o recorrente teria desferido uma facada contra a vítima como forma de retaliação. Confirmada a materialidade e existindo indícios suficientes de autoria, eventuais dúvidas que permeiem a forma de acontecimento do ilícito deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa (art. 5º, XXXVIII, “d”, CRFB/88), conforme art. 413, CPP. 3. A manutenção da prisão preventiva do agente é imperiosa para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual na segunda etapa do Júri. As condições pessoais listadas como propícias – “endereço conhecido”, possuir “vínculos familiares e sociais estáveis” e ter demonstrado postura colaborativa durante a instrução – se revelam insuficientes para sustentar a revogação da medida extrema in casu, mesmo que permeada por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, CPP, sobretudo quando confrontadas com as características do crime em apuração (suposta prática de homicídio qualificado mediante uso de arma branca meio que dificultou a defesa da vítima durante cavalgada ocorrida em uma pequena cidade do interior da Bahia) e ter fugido do distrito da culpa após o ocorrido, tendo permanecido foragido por quase um ano até ser capturado. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso em sentido estrito n. 8000730-12.2024.8.05.0132, proveniente MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITIÚBA/BA, em que figura como recorrente, VICTOR HENRIQUE SILVA MORAIS, e como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento nos exatos termos do voto condutor. 06